Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. REJEITADA. LAUDO PERICIAL. VÍCIOS OCULTOS. INEXISTENTES. DEFEITOS CONSTANTES. REPAROS REALIZADOS NA GARANTIA CONTRATUAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ABALO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme art. 1.009 do CPC, as decisões que não estão entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento podem ser impugnadas, primeiramente, por preliminar em apelação e, não sendo o recurso interposto, em contrarrazões. No caso, é adequada a via eleita para impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões, pois a benesse foi concedida antes da sentença, devidamente impugnada na primeira manifestação e não acolhida em decisão interlocutória, de forma que não preclusa a questão. Inteligência dos artigos 1.009 do CPC e 1.015, V, ambos do CPC.
2. O Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.
3. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte requerente lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Sem se desincumbir do ônus que lhe cabe, rejeita-se a impugnação à gratuidade de Justiça.
4. Cabe à parte sucumbente no objeto da perícia o ônus de não somente impugnar o laudo produzido, mas apresentar em Juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes a desmerecer o laudo judicial. Hipótese dos autos em que a insurgência revela inconformismo com a solução aplicada, pois ausente fundamento hábil a infirmar a conclusão do expert.
5. No caso, a controvérsia reside em aferir se os defeitos apresentados no veículo foram ocultados no momento da venda e se são aptos a ensejar a rescisão contratual, assim como a reparação por danos materiais e morais. O laudo pericial conclui que o veículo, no momento da venda, não apresentava os vícios de fabricação alegados e que os defeitos posteriormente decorrentes se deram por ausência de manutenção mecatrônica mais cuidadosa, principalmente, antes de viagens longas. Constatado que os defeitos apresentados no automóvel não decorreram de vício oculto, não há que se falar em rescisão contratual e reparação por danos, pois ausente ato ilícito do fornecedor.
6. Deve-se considerar que, ao comprar veículo com 8 (oito) anos de uso, cabia ao consumidor maior diligência na apuração de suas condições mecânicas, diante dos riscos decorrentes do desgaste natural, provenientes do próprio tempo e utilização do bem. Sobretudo porque a elevada quilometragem e o ano de fabricação lhe foram previamente comunicados e, ainda assim, houve descuido com a manutenção apropriada, especialmente antes de viagens de longa distância.
7. Os defeitos posteriores à aquisição e o fato de o veículo ter passado por reparos por diversas vezes, por si só, não são aptos a afetar a personalidade de quem os suporta. Certo que causam desgosto e chateação, mas não são aptos a ensejarem abalo moral indenizável, mormente porque os vícios foram sanados pela requerida, quando procurada e nem consta que tenham assumido maior gravidade.
8. Recurso conhecido e não provido.